Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001833-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRIS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 284.181.901-91 (APELANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), SANTA BARBARA AGROPECUARIA E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 12.638.642/0001-08 (APELADO), LUIS ROBERTO DA SILVA - CPF: 067.236.948-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S): IRIS DE ARRUDA JUNIOR

APELADO(S): LUIS ROBERTO DA SILVA

APELADA(S): SANTA BARBARA AGROPECUARIA E SERVICOS EIRELI - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE CHEQUES - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA -
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE - PARTE QUE PROMOVEU TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS
- PRESCRIÇÃO
– NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

Se a parte apelante foi ouvida sobre todos os pontos do processo, não há falar em violação ao Princípio da Não Surpresa e do contraditório, uma vez que “s
urpresa” somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo prescricional
.

Se o exequente/apelante, após o despacho que ordenou a citação, não permaneceu inerte, tendo tomado as providências cabíveis à espécie, não há que se falar em prescrição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

IRIS DE ARRUDA JUNIOR
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial com pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1001833-95.2021.8.11.0041
ajuizada em face de
LUIS ROBERTO DA SILVA e SANTA BARBARA AGROPECUARIA E SERVICOS EIRELI - ME
, que
reconheceu a prescrição da pretensão e consequentemente julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II e 771, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Ainda, condenou a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais. Por outro lado, sem condenação em honorários advocatícios, vez que não houve resistência à lide.

Argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de inobservância dos artigos 9o e 10, ambos do CPC/15, eis que a sentença desrespeitou o princípio do contraditório, da ampla defesa e da vedação da decisão surpresa.

No mérito, alega que a sentença que extinguiu o feito utilizou como fundamentação o argumento de que o exequente não conseguiu citar o executado dentro do prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 33 da Lei no 7.357/85.

Salienta que só haverá prescrição se o autor não adotar as providências necessárias para realizar a citação em 10 dias e se não houver demora imputável ao judiciário, sendo que no caso, o feito tramitou durante 2 anos e 7 meses aguardando serviços inerentes ao Judiciário/Correios, portanto, não pode o exequente/apelante ser punido pela demora na citação, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DECISÃO SURPRESA

O apelante argui a preliminar de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, em razão do reconhecimento da prescrição.

Não procede o inconformismo da parte apelante.

No caso, os artigos 9 e 10, ambos do CPC/15, tratam do princípio da não-surpresa, segundo o qual, em regra, o magistrado não pode decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Confira-se:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que referida norma não pode ser considerada de aplicação absoluta.

Nesse sentido:

“1. O recorrente defende a nulidade do julgado impugnado pelo mandado de segurança por teratologia consistente na declinação de competência de ofício do juízo singular para o Tribunal de Justiça Militar. Isso porque não houve observação do princípio da não surpresa e porque a impugnação da decisão de perda de patente não está elencada na competência originária do Tribunal.

2. O art. 10 do CPC/2015 faz referência expressa ao princípio da não surpresa. Assim, em regra, o magistrado não pode decidir com base em algum fundamento que a parte não teve oportunidade de se manifestar.

3. Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias.

4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial.

5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015).

6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo.

7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, "Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015." 8. Ademais, o ato judicial impugnado pelo mandado de segurança é decisão monocrática proferida em sede de ação ordinária que visa à anulação de ato que determinou perda de graduação do ora recorrente. 10. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)
.

Salienta-se que após várias tentativas de citação dos executados, todas infrutíferas, a magistrada singular determinou a intimação da parte exequente para postular o que entendesse de direito, sendo que a parte apelante manifestou-se requerendo novamente a citação dos executados por edital, portanto, não há falar em decisão surpresa e violação ao contraditório.

Posto isso,
rejeito a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o exequente
IRIS DE ARRUDA JUNIOR

ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial com pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1001833-95.2021.8.11.0041
em face dos executados
LUIS ROBERTO DA SILVA e SANTA BARBARA AGROPECUARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
, aduzindo que é credor da empresa executada da importância de R$ 228.174,00, atualmente em R$ 251.892,49 (duzentos e cinquenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), referente à venda mercantil representada pelos cheques no 850027 (R$ 64.512,00 - com vencimento em 14/09/2020), 850028 (R$ 39.982,00 - com vencimento em 24/09/2020), 850033 (R$ 62.640,00 - com vencimento em 15/06/2020), 850034 (R$ 64.512,00 - com vencimento em 15/06/2020), todos do Banco do Brasil (ID 184012704).

Alegou que a venda mercantil é referente a diversas vendas de bovinos realizadas para o Sr. LUIZ ROBERTO DA SILVA, conforme se comprova das Guias de Transporte Animal (GTA) de ID’s 184012709 e 184012710.

Ressaltou que o executado LUIS ROBERTO DA SILVA efetuou diversos pagamentos, contudo, houve saldo remanescente não quitado, que se trata dos títulos executivos (cheques).

Asseverou que os prazos para quitação dos cheques ocorreram nos meses de agosto à novembro de 2020, desde então a executada manteve-se inerte, tampouco respondeu os contatos do exequente visando solucionar a situação por via extrajudicial.

Assim, ajuizou a presente ação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro,
reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, conforme já relatado.

Contra a referida sentença, o exequente interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber se a demora havida na citação da parte executada pode acarretar a prescrição do direito autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação foi distribuída em 21/01/2021 (ID
184012700), decorrente de venda mercantil de bovinos realizadas para o executado Luis Roberto, no valor de R$ 228.892,49, representado pelos cheques no
850027
(R$ 64.512,00 - com vencimento em
14/09/2020
),
850028
(R$ 39.982,00 - com vencimento em
24/09/2020
),
850033
(R$ 62.640,00 - com vencimento em
15/06/2020
),
850034
(R$ 64.512,00 - com vencimento em
15/06/2020
), todos do Banco do Brasil (ID 184012704),
cujo despacho inicial que ordenou a citação dos executados se deu em 22/01/2021 (ID
184012735
).

Ato contínuo, aportaram-se aos autos certidões do Oficial de Justiça, estas datadas de 17/06/2021, 22/06/2021 e 07/07/2021, atestando a não localização dos devedores.

Salienta-se que ao proferir a sentença, a magistrada de primeiro grau consignou que:

“[...]

“
No caso, tendo em vista que a emissão do último cheque executado ocorreu em 24/09/2020 (ID 47441198) e que o local da emissão e pagamento são distintos, o que resulta no prazo de 60 dias a contar da emissão para apresentação para pagamento (art. 33 da Lei no 7.357/85), tem-se que o prazo prescricional iniciou-se em 25/11/2020, tendo findado em 25/05/2021.

Isso pois, embora a citação tenha sido ordenada pelo juízo, verifica-se que a credora, ainda que tenha diligenciado, não logrou êxito em proceder com a citação da executada no prazo legal, o que não possibilitou a interrupção da prescrição.

Quanto a isso o CPC/2015 assim dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Assim, estando evidente a ocorrência da prescrição, a qual ocorreu anos antes da manifestação de ID 126375923, a extinção do feito é medida que se impõe.”

(ID 184012764)

Com efeito, de acordo com o art. 59 da Lei n. 7.357/85, prescreve em seis meses, a partir da expiração do prazo de apresentação, a execução do cheque do portador contra o emitente e seu avalista, sendo que o prazo de apresentação, nos termos do art. 33, é de 30 dias, a contar do dia da emissão, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior.

Assim, distribuída a ação, o prazo prescricional somente é interrompido se realizada a citação do réu, conforme o art. 240 do CPC/15:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.
”

O apelante alega, em suas razões recursais, que
não pode ser prejudicado pela demora imputável do serviço judiciário, uma vez que não contribuiu com a demora na citação dos réus.

Logo, cumpre verificar a marcha processual da execução a fim de aferir o tempo para a citação e se a demora na citação ocorreu devido a motivos inerentes ao mecanismo da própria Justiça:

“Em 21/01/2021 foi distribuída a execução de título extrajudicial;

Em 22/01/2021 despacho inicial que determinou a citação e indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pela exequente para que seja determinado o arresto dos veículos de propriedade da Santa Bárbara Agropecuária, CNPJ: 12.638.642/0001-08 e Luis Roberto da Silva, CPF: 067.236.948-64, suficientes para garantir a satisfação do crédito.

Em 26/01/2021 foi anexado pela exequente a guia de recolhimento da despesa de diligência do oficial de justiça.

Em 05/02/2021 houve o indeferimento da liminar recursal que pleiteava o
bloqueio quatro veículos, de propriedade dos executados;

Em 16/06/2021 expedido o mandado de citação.

Em 17/06/2021, consta certidão do oficial de justiça referente a frustração na localização da executada
SANTA BARBARA AGROPECUARIA E SERVICOS EIRELI – ME;

Em 22/06/2021, certidão do oficial de justiça referente à frustração na localização do executado
LUIS ROBERTO DA SILVA;

Em 02/08/2021, certidão do oficial de justiça de que
não foi possível proceder a citação e intimação do polo passivo Santa Barbara Agropecuária e Serviços Eireli – ME;

Em 12/08/2021, manifestação da exequente requerendo a realização de busca nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD;

Em 17/08/2021, foi anexado pela exequente a guia de recolhimento da despesa de pesquisa;

Em 29/11/2021, pedido da exequente para citar os executados, via carta precatória, em Andradina/SP;

Em 07/12/2021, consta despacho do deferimento da citação dos executados, conforme solicitado pelo exequente;

Em 14/02/2021 houve a expedição de carta precatória;

Em 17/02/2021 intimação do exequente para retirada da carta precatória expedida, nos termos do art. 260 do CPC/15;

Em 02/03/2022, manifestação do exequente de distribuição da carta precatória;

Em 29/09/2022, manifestação do exequente informando que em razão da certidão negativa de citação dos executados, requereu a localização via sistemas INFOJUD e SISBAJUD;

Em 05/10/2022, despacho para o exequente se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça;

Em 05/10/2022, manifestação do exequente informando que já se manifestou sobre a certidão negativa do oficial, requerendo a apreciação da petição;

Em 12/01/2023, deferimento do p
edido do exequente para consulta junto aos Sistemas Infojud e Sisbajud acerca do endereço dos executados, cuja informação segue anexa a decisão;

Em 12/01/2023, juntada aos autos da resposta dos ofícios aos órgãos indicados (SISBAJUD e informações cadastrais dos executados);

Em 19/01/2023, manifestação do exequente requerendo que os executados sejam citados através de edital.

Em 19/01/2023, juntada da certidão de AR digital com data de 23/12/2022, devolvido sem cumprimento em razão de o destinatário (LUIS ROBERTO DA SILVA) ter se mudado;

Em 24/02/2023, foi determinada a expedição de carta de citação para os executados pagarem a dívida, no prazo de três dias, sob pena de penhora;

Em 24/02/2023, certidão de encaminhamento de AR, através do E-CARTA para os executados;

Em 28/07/2023, certidão informando que os
autos estão há mais de 60 dias sem movimentação, aguardando a devolução do Aviso de Recebimento (A.R.). Assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsionou este feito a fim de que fossem encaminhados, novamente, a correspondência aos Correios, sendo as cartas de citação novamente expedidas em 28/07/2023.

Em 13/08/2023, certidão de AR digital devolvido sem cumprimento (com data de 08/08/2023);

Em 17/08/2023, o exequente esclareceu que em razão de endereço desconhecido dos executados, necessária a citação por edital;

Em 06/09/2023, a magistrada chamou o feito à ordem e proferiu a sentença de extinção pela prescrição.”

Observa-se da exposição dos andamentos processuais que a demora na citação não decorreu de qualquer ato ou omissão do exequente/apelante, uma vez que não deixou de comparecer aos autos quando devidamente intimado, manifestando-se no que entender de direito, fornecendo possíveis endereços em que os executados poderiam ser encontrados, requerendo a expedição de ofício para o fornecimento de endereços e recolhendo as custas correspondentes, ou seja, promovendo os atos processuais necessários em busca da citação dos devedores para pagamento da dívida, razão pelo qual não configura na espécie a desídia do credor.

Desse modo, não pode o exequente/apelante ser responsabilizado pelas dificuldades na efetivação da citação da parte devedora, pois não houve qualquer omissão da parte apelante, razão pela qual não configura na espécie a desídia do credor, ora apelante.

Assim, não há falar na ocorrência de prescrição da pretensão da parte autora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR A PARTE EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. É possível conhecer do pedido de reconsideração como agravo interno, em obediência ao princípio da fungibilidade e economia processuais, desde que observado o prazo recursal correspondente, como ocorreu no presente caso.2. A regra contida no art. 219, § 2o, do CPC/1973 explicita que a parte exequente não pode ser prejudicada pela demora atribuída aos mecanismos da Justiça para efetivar a citação da parte executada, devendo-se afastar a prescrição.3. No caso, ainda que a Corte de origem tenha feito referência ao fato de que a parte exequente ficou inerte no lapso temporal de 4/3/2010 a 26/9/2012, afirmou de maneira inconteste a responsabilidade do serviço judiciário pela demora na efetivação da citação, o que acarretou no transcurso de mais de cinco anos para a realização do mencionado ato processual. Desse modo, agiu com acerto a instância ordinária ao afastar a prescrição, não sendo possível atribuir ao exequente os ônus decorrentes da ineficiência da máquina judiciária.4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento.
(RCD no REsp 1499507/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORRÊNCIA. DESÍDIA NÃO CONSTATADA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO QUO. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. O despacho que determinou a citação interrompe a contagem da prescrição comum, iniciando-se nova contagem, desta feita, para o reconhecimento da chamada prescrição intercorrente. Observando-se que o autor, após o despacho que ordenou a citação, não permaneceu inerte, tendo tomado as providências cabíveis à espécie, não há que se falar em prescrição. Inteligência do Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(STJ, AREsp 1200781/MG , Relator Ministro Moura Roberto, P.18/06/2018).

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DE DIREITO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DEMORA PARA A EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO QUE DEVE SER IMPUTADA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. NÃO VERIFICADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE NA CONDUÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO (CPC, ART. 240, §§ 1o E 3o). SENTENÇA CASSADA.RECURSO PROVIDO
. (TJ/PR - 16a C.Cível - 0043167-92.2013.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 14/03/2021)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença singular e afastar a prescrição, bem como determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução do processo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023